Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), originalmente pela prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 13).



    Em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República submeteu à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Acordo de Não Persecução Penal celebrado com o réu (Petição STF nº 27.192/2024).



    Após a homologação do acordo (eDoc. 65), a Polícia Federal juntou aos autos o relatório final sobre a investigação das condutas do réu (eDoc. 84), acompanhado da Informação de Polícia Judiciária nº 108/2024 (eDocs. 82 e 83) e do Laudo nº 2698/2023 INC/DITEC/PF, referente ao exame do conteúdo do aparelho de telefone apreendido em poder de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (eDoc. 81).



    Em 26/4/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou à Denúncia oferecida contra RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS e imputou a ele a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 95).



    Assim, em Decisão proferida em 14/6/2024, suspendi a execução do Acordo de Não Persecução Penal celebrado nestes autos e determinei o restabelecimento das seguintes medidas cautelares diversas (eDoc. 109):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O recebimento do aditamento à Denúncia ocorreu na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, de 9/8/2024 a 16/8/2024 (eDoc. 176).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou relatório com informação de descumprimento de medida cautelar, por RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, consistente em violação de zona de inclusão, na data de 7/9/2024 (eDoc. 200) e comparecimento semanal em 1º/10/2024, com 1 (um) dia de atraso (eDoc. 197).



    Intimada, a Defesa apresentou Petição STF nº 146853/2024 na qual informa problema na tornozeleira eletrônica nos meses de setembro/2024 e outubro/2024, afirmando que, em decorrência desta situação, houve a necessidade de efetuar a troca de tornozeleira em ambos os meses (eDoc. 207). 



    Além disso, destacou que em 30/09/2024 tentou efetuar o comparecimento semanal ao juízo no final do dia, porém não foi possível. Assim, no dia 01/10/2024, “no primeiro momento”, efetuou o comparecimento ao juízo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Contudo, verifico que as justificativas apresentadas pelo réu em relação às ocorrências apontadas merecem acolhimento.



    Em relação à ausência de comparecimento semanal no dia 30/09/2024, o réu informou ter comparecido ao juízo fiscalizador no final do dia e o “atendimento não foi viabilizado”. Porém, efetuou “no primeiro momento” do dia 1º/10/2024 o comparecimento ao juízo fiscalizador.



    Quanto à violação da área de inclusão em 07/09/2024, o réu apresentou captura de tela do celular comprovando contato da Central de Monitoramento Eletrônico (CIME) a respeito da ocorrência de violação. Adicionalmente, informou falha na tornozeleira eletrônica durante os meses de setembro e outubro de 2024, o que culminou na necessidade de substituição do equipamento. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente